Tribunal: TJDFT
Processo: 0722635-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 612, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do art. 612, do CPC. o inventário não é via adequada para a solução de questões que não estão devidamente esclarecidas para os herdeiros e que demandam dilação probatória. Precedentes.
2. Agravo não provido.